Tribunal: TJSP
Processo: 1029556-12.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029556-12.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONTER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A, é embargado DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029556-12.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 28415
2
VOTO No 28415
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1029556-12.2016.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: CONTER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A
EMBARGADO: DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição
ou corrigir erro material Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 Inexistência de referidos defeitos - Embargos de
declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos
infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da
matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONTER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A (fls.1/4) em face do v. acórdão de
fls. 2100/2112, que deu parcial provimento aos recursos do autor e do DER e
parcial provimento ao reexame necessário, somente para determinar que os
honorários sucumbenciais recíprocos sejam fixados na forma dos incisos do §
3o do art. 85 do Código de Processo Civil. Entendeu o acórdão proferido que
tendo sido previsto no contrato administrativo a UFESP como índice de
correção monetária, é necessário que se observe o princípio do pacta sunt
servanda, não podendo o autor buscar agora índice que mais lhe beneficiaria,
sendo certo que o autor possuía conhecimento das cláusulas do contrato
administrativo que firmou com a Administração Pública, e lhe conceder índice
diverso do previsto contratualmente configuraria ingerência indevida do Poder
Judiciário, o que inclusive poderia vir a ocasionar enriquecimento indevido por
parte do autor.
A embargante sustenta, em síntese, que há omissão
e obscuridade na fixação do termo “a quo” da incidência da correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029556-12.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 28415
3
monetária sem a observância do artigo 55, inciso III da Lei 8666/93.
Observa que o v. acórdão assentou a incidência da
correção a contar do 31o dia da data da medição até a data do efetivo
pagamento com fundamento no item 5.5 do contrato, contudo, há que se
esclarecer a referida asserção com base no disposto no artigo 55, inciso III da
Lei 8666/96, transcrito no v. acórdão e que prevê Cláusula necessária que
estipula os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento
das obrigações (o que se dá com a medição) e a do efetivo pagamento, para
que o valor da moeda seja mantido.
Menciona que a incidência da correção monetária a
partir da medição com fundamento no artigo 55, inciso III da Lei 8666/93 é
tese já sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do
REsp no 1.079.522/SC e, inclusive em acórdão desta 5a Câmara de Direito
Público, Acórdão do Recurso de Apelação no 1008380-45.2014.8.26.0053,
datado de 28.11.2016 de relatoria da Dra. Heloísa Martins Mimessi.
Aduz, ainda, que o v. acórdão afigura-se omisso e
obscuro ao assentar a UFESP como índice de correção até a data do
ajuizamento da ação, quanto está provado nos autos que tal índice, mesmo
que estabelecido em contrato, mas como resultado de opção unilateral
imposta pelo Poder Público, não reflete a perda inflacionária notadamente, no
mês a mês.
Relata que o D. Magistrado indicou a utilização “pro
rata” da UFESP, todavia, conforme destacado pela própria perícia existente
nos autos “a UFESP não aponta as inflações mensais do período, o que
dificulta os cálculos de correção monetária durante o período de 01 (um) ano”
(fls. 1921). Salienta que o índice constante do contrato sabidamente não se
presta a corrigir mensalmente os valores devidos, daí a necessidade de seu
afastamento, eis que o objetivo do índice de correção monetária é, tão
somente, equalizar o poder aquisitivos da moeda de acordo com a inflação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029556-12.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 28415
4
medida, não representando ganho ao particular; que permitir a adoção de
índice que não reponha esse valor é o mesmo que admitir o empobrecimento
sem causa da embargante, que contribui com o embargado com a sua força
de trabalho e capacidade de empreender, realizando a execução de obras e
serviços públicos.
Alega que, no que tange à sucumbência, a ora
embargante manejou recurso de apelação em face da sucumbência recíproca,
isto porque decaiu apenas de parte ínfima de seu pedido, ensejando a
condenação do DER, ora embargado, na condenação, por inteiro, das
despesas e honorários, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de
Processo Civil. Pontua que, de modo geral, todos os pedidos deduzidos pela
autora foram acolhidos, embora em parte mínima sua aplicação tenha sido
determinada de forma diversa, assim, tendo a embargante decaído de parte
mínima do pedido, requer seja enfrentado o tema da fixação da sucumbência
recíproca, esclarecendo essa C. Câmara a asserção de que a sucumbência
recíproca seria evidente, não sendo cabível a alegação do autor de que decaiu
de parte ínfima.
Requer, caso assim entenda, sejam emprestados a
estes efeitos modificativos para o fim de determinar a incidência de correção
monetária a partir da data do adimplemento das obrigações pela contratada
até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 55, inciso III da Lei no
8666/93, incidindo a tabela (INPC/IPCA-e) também até o ajuizamento da ação
e carreando ao DER, em qualquer hipótese, a totalidade dos ônus
sucumbenciais.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029556-12.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 28415
5
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se de recurso com fundamentação vinculada,
que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de
cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração não possuem por
objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-
la. No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os presentes
embargos de declaração configuram evidente tentativa de reapreciação da
matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito ou para a manifestação de
inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:
“(...)
No mérito, o DER pretende a reforma da r. sentença
quanto à fixação do índice de correção monetária,
para
que
prevaleça
o
índice
contratualmente
estabelecido, variação anual da UFESP.
O autor, por sua vez, almeja reformar a r. sentença
com o intuito de afastar a UFESP como índice de
correção, sendo possível que o Poder Judiciário
afaste/revise índice de correção pactuado que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029556-12.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 28415
6
atenda sua finalidade, sob pena de violação ao
direito à correção.
Conforme se verifica, os contratos administrativos
estabelecem no item 5.5 (fls. 23 e 177) que “os
valores das medições e de seu reajustamento serão
atualizados monetariamente através da aplicação da
taxa de variação da UFESP
Unidade Fiscal do
Estado de São Paulo, a contar do 31o (trigésimo
primeiro) dia da data da medição até o dia do efetivo
pagamento bem como juros moratórios, estes à
razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados
'pro rata tempore' em relação ao atraso verificado,
por motivo não imputável à CONTRATANDA”.
As avenças são regidas pela Lei no 8.666/93 e pela
Lei Estadual no 6.544/89.
Acerca do tema, a Lei de Licitações dispõe:
“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número
de ordem em série anual, o nome da repartição
interessada e de seu setor, a modalidade, o regime
de execução e o tipo da licitação, a menção de que
será regida por esta Lei, o local, dia e hora para
recebimento da documentação e proposta, bem
como para início da abertura dos envelopes, e
indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
(...)
XIV - condições de pagamento, prevendo:
(...)
c) critério de atualização financeira dos valores a
serem pagos, desde a data final do período de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo
pagamento;
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029556-12.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 28415
7
as que estabeleçam:
(...)
III - o preço e as condições de pagamento, os
critérios,
data-base
e
periodicidade
do
reajustamento de preços, os critérios de atualização
monetária entre a data do adimplemento das
obrigações e a do efetivo pagamento;”(Grifou-se)
No âmbito da legislação estadual, a Lei Estadual no
6.544/89,
dispõe
em
seu
art.
74
que
“a
Administração deverá corrigir monetariamente na
forma
da
legislação
aplicável,
os
pagamentos
efetuados em desacordo com o prazo estabelecido
em cláusula contratual própria, tornando-se passível
de responsabilização aquele que der causa a atraso
imotivado”.
Observe-se que a matéria foi regulamentada pelo
Decreto Estadual no 32.177/90, o qual dispõe sobre
a correção monetária por atraso de pagamento nos
contratos e apresenta em seu art. 1o:
“Artigo 1.o - A correção monetária, por atraso de
pagamento, nos contratos de aquisição de bens,
execução de obras e prestação de serviços, a que se
refere o Artigo 74 da Lei Estadual n. 6.544, de 22 de
novembro de 1989 e a Lei Estadual n. 6.753, de 23
de fevereiro de 1990, será obtida pela aplicação da
taxa de variação da UFESP - Unidade Fiscal do
Estado de São Paulo, criada pelo Artigo 113 da Lei
Estadual n. 6.374, de 1.o de março de 1989, desde a
data do vencimento até a data do efetivo pagamento
da obrigação.”
Assim,
tendo
sido
previsto
no
contrato
administrativo a UFESP como índice de correção
monetária, é necessário que se observe o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029556-12.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 28415
8
do pacta sunt servanda, não podendo o autor buscar
agora índice que mais lhe beneficiaria. Anote-se,
ademais, que o autor possuía conhecimento das
cláusulas do contrato administrativo que firmou com
a Administração Pública, e lhe conceder índice
diverso do previsto contratualmente configuraria
ingerência indevida do Poder Judiciário, o que
inclusive poderia vir a ocasionar enriquecimento
indevido por parte do autor.
(...)
Dessa forma, o índice de correção monetária UFESP,
previsto contratualmente, deve prevalecer sobre as
parcelas pagas com atraso a contar do 31o
(trigésimo primeiro) dia da data da medição até a
data do efetivo pagamento. A partir do ajuizamento
da presente ação, o débito se tornou judicial, razão
pela qual passa a incidir o quanto decidido no tema
810, do C. STF.
Por
fim,
as
partes
questionam
os
honorários
advocatícios fixados na r. sentença. O DER requer a
majoração
dos
honorários
advocatícios
a
ele
devidos, considerando que o valor fixado na decisão
é inferior ao mínimo legal e não observou o
escalonamento do §3o do art. 85 do Código de
Processo Civil, enquanto o autor afirma que decai
em parte ínfima, de modo que o DER deve arcar
integralmente com os honorários, os quais devem
ser fixados na forma do § 3o do art. 85.
A sucumbência recíproca das partes nos autos resta
evidente, não sendo cabível a alegação do autor de
que decaiu em parte ínfima em seu pedido.
No entanto, em se tratando de causas em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029556-12.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 28415
9
Fazenda Pública é parte, o Novo Código de Processo
Civil
trouxe
parâmetros
para
a
fixação
dos
honorários no § 3o de seu artigo 85, havendo
ressalva para as causas cujo proveito econômico
seja irrisório ou inestimável ou ainda quando o valor
da causa seja muito baixo, hipóteses estas em que
os honorários advocatícios serão arbitrados por
equidade (§ 8o), observados os critérios previstos
nos incisos do § 2o também do artigo 85.
Logo, deverão ser aplicados os percentuais dos
incisos do § 3o do art. 85, observado o que dispõe o
inciso II do § 4o também do art. 85, do Código de
Processo Civil.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
aos recursos do autor e do DER e parcial provimento
ao reexame necessário, somente para determinar
que os honorários sucumbenciais recíprocos sejam
fixados na forma dos incisos do § 3o do art. 85 do
Código de Processo Civil.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência interna na
decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se e
não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam um
importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas decisões, não
se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
A embargante busca, na realidade, a reapreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029556-12.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 28415
10
mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos
de
declaração
somente
em
hipóteses
excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Ante
a
ausência
de
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela. Mina.
Ministra Laurita Vaz.